Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-04.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. ENGAVETAMENTO. CONDUTOR QUE PROVOCA A PRIMEIRA BATIDA. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu André contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 3.462,00 a título de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O recorrente alega que, apesar de ter culpa no acidente, o segundo veículo não guardou a distância de segurança do primeiro veículo, o que contribuiu com o acidente, e, consequentemente, gera o dever de indenizar os prejuízos do autor.
3. Fato relevante. O autor interpôs recurso adesivo contra a sentença requerendo que a proprietária do veículo também seja condenada a arcar com os prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se o recurso adesivo deverá ser conhecido; (ii) se o veículo intermediário contribuiu para que o acidente ocorresse, bem como se tem o dever de arcar com os prejuízos do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Recurso adesivo. Nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
6. Consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no artigo 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
7. Ademais, de acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação à borda da pista, considerando-se, no momento da condução, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. A tese do recorrente não se sustenta, pois as provas dos autos demonstram que, no momento do acidente, o trânsito encontrava-se parado, restando evidenciado que a causa do sinistro decorreu da conduta exclusiva do próprio recorrente, que não conseguiu deter o veículo por ele conduzido a tempo de evitar a colisão.
9. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, nos casos de colisões sucessivas de veículos (engavetamento), a responsabilidade deve ser atribuída àquele que deu causa ao evento inicial, presumindo-se a culpa do condutor que provoca o primeiro impacto e, assim, desencadeia a sequência de colisões entre os veículos que trafegavam à sua frente. Precedente: acórdão 1874520.
10. Restando demonstrado que as colisões decorreram de culpa do recorrente, que deu causa ao engavetamento, não há como imputar responsabilidade ao segundo veículo, que já se encontrava parado no momento da colisão, enquadrando-se na teoria do corpo neutro. Ademais, a eventual intenção manifestada posteriormente de arcar parcialmente com os prejuízos não é suficiente para caracterizar culpa ou responsabilidade, uma vez inexistente nexo causal entre a conduta do segundo motorista e o dano suportado pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso do réu A. DA S. P conhecido e desprovido.
12. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II. CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 88; TJDFT, Acórdão 1874520, Rel.: LEONOR AGUENA, Quinta Turma Cível, j. 06.06.2024.